Tribunal: TJSP
Processo: 1051775-48.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. Correção, apenas e tão somente, do mero erro material, relacionado à data de validade do Concurso Público. 2. Reconhecimento e correção do referido equivoco de natureza material, com fundamento no artigo 1.022, III, do CPC/15. 3. Embargos de declaração, apresentados pela parte impetrante, acolhidos, apenas e tão-somente,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE. 1. Correção, apenas e tão somente, do mero erro material, relacionado à data de validade do Concurso Público. 2. Reconhecimento e correção do referido equivoco de natureza material, com fundamento no artigo 1.022, III, do CPC/15. 3. Embargos de declaração, apresentados pela parte impetrante, acolhidos, apenas e tão-somente, para a correção do referido equívoco material, sem a atribuição do excepcional efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000117977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1051775-48.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LEONARDO CASARETTI LOTITO DE MELLO (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração,
apenas para a correção de erro material, sem a atribuição do excepcional efeito
modificativo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 24971
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1051775-48.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: Capital
EMBARGANTE: Leonardo Casaretti Lotito de Mello (Justiça
Gratuita)
EMBARGADA: Prefeitura do Município de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERRO MATERIAL
CORREÇÃO POSSIBILIDADE. 1. Correção, apenas e tão
somente, do mero erro material, relacionado à data de
validade do Concurso Público. 2. Reconhecimento e
correção do referido equivoco de natureza material, com
fundamento no artigo 1.022, III, do CPC/15. 3. Embargos de
declaração, apresentados pela parte impetrante, acolhidos,
apenas e tão-somente, para a correção do referido equívoco
material, sem a atribuição do excepcional efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 726/734 que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora.

A parte embargante sustentou, em resumo, a
presença de equívoco material, no tocante à data de validade do
Concurso Público.
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
impetrante, merecem acolhimento, sem a atribuição do excepcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
efeito modificativo, apenas e tão-somente, para a correção do erro
material, com fundamento no disposto no artigo 1.022, III, do CPC/15.
Pois bem. A hipótese é de mera correção do
equívoco material verificado no v. acórdão embargado.
Isso porque, o término do prazo de validade do
Concurso Público ocorreu em 24.6.18, e não, 24.6.16, ao contrário do
que consta, por engano, do v. aresto embargado, nos termos das razões
recursais, oferecidas pela parte impetrante.
Portanto, o acolhimento dos embargos de declaração
é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte impetrante, apenas e tão-somente,
para os fins acima especificados, sem a atribuição do excepcional efeito
modificativo, ratificando, no mais, o v. acórdão recorrido, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator